Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-09.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000722-09.2017.8.14.0055

APELANTE: DARIO SILVA MACEDO, JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (1º APELANTE). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO GENÉRICO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS; DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR E DA VÍTIMA,

CONSISTENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AO EXASPERAR A PENA-BASE NA QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E, PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO SEGUNDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao primeiro apelante, porém, de ofício, promover-lhe o redimensionamento da pena, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao remanescente,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
DÁRIO SILVA MACEDO e JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, tendo o primeiro apelante sido condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime incialmente fechado, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, como incurso na conduta delitiva do art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
enquanto o segundo foi-lhe imposta a pena de 11 (onze) anos de reclusão, e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, e 4 (quatro) meses de detenção,
pela prática dos crimes capitulados nos arts. 157, § 2º, incisos I e II, em concurso material com o 307, ambos do Código Penal,
Num. 14967473 - Pág. 3/

Num. 14967476 - Pág. 3.

As razões de DÁRIO SILVA MACEDO voltam-se, preliminarmente, para o direito de recorrer em liberdade. No mérito, sua tese defensiva, genérica e sem fundamentação, é de insuficiência probatória, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a incidência da atenuante de confissão espontânea e decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Pugnou ainda, pela desclassificação do delito de roubo para furto (art. 155, CP),

Num. 14967477 - Pág. 1/

Num. 14967478 - Pág. 3.

JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA
apresentou razões, requerendo a reforma da dosimetria da pena, sob argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem apresentar fundamentação idônea, Num. 14967671 - Pág. 1/6.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento dos Recursos e, no mérito, pelo Improvimento
,

Num. 14967480 - Pág. 1/3 (DÁRIO) e Num. 14967684 - Pág. 1/5 (JOÃO MAIKE).

A d. Procuradoria de Justiça, em Segundo Grau, emitiu parecer pelo
Conhecimento e Improvimento do recurso interposto por DÁRIO SILVA MACEDO, e Parcial Provimento do JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA, a fim de que seja afastada a avaliação desfavorável das seguintes circunstâncias do delito de roubo circunstanciado, quais sejam: culpabilidade, antecedentes criminais, motivos do crime e consequências do crime. Enquanto que no delito de falsa identidade as circunstâncias da culpabilidade e antecedentes criminais, Num. 14967484 - Pág. 6/

Num. 14967487 - Pág. 1 e Num. 15304473 - Pág. 1, respectivamente.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, por conseguinte.

2.

PRELIMINAR

2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante DÁRIO SILVA MACEDO pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

O
pleito não merece acolhimento,
data venia
, diante da inadequada via eleita utilizada, pois a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0800136-33.2021.8.14.0140 COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA APELANTE: CLADEILSON SILVA ADVOGADA PARTICULAR: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO (TJ-PA - APR: 08001363320218140140, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023).

3.

DO MÉRITO

3.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, o apelante
DÁRIO SILVA MACEDO
insurge-se contra a sentença condenatória, alegando insuficiência probatória de forma genérica e sem qualquer fundamentação específica.

Consoante cediço, a Lei Processual Penal dispõe, em seu art. 599, que a Apelação poderá ser ampla ou restrita, podendo ser interposta em relação a todo o julgado ou apenas no que tange a parte dele.

Destaco que, muito embora a apelação tenha efeito devolutivo, o exame dos recursos criminais é limitado pelo princípio da dialeticidade, conforme a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" ( HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)”.

.

Desse modo, para a realização da análise das teses sustentadas na via recursal, se faz necessária a impugnação específica dos termos da sentença, bem como a apresentação de fundamentação que alicerce o pedido.

Nessa senda, colaciono a lição de Renato Brasileiro ao discorrer em sua obra acerca do princípio da dialeticidade:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O decurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado por termo na hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa)”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 Edição. 2014. Editora Jus Podivm. P ginas 1570 e 1571).

Diante do exposto, considerando que inexistem fundamentação para o pleito absolutório, muito menos impugnação especifica dos termos da sentença que levaram ao decreto condenatória e à insurgência defensiva, não conheço do pedido.

3.2.

EMPREGO DE FOGO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

Primeiramente, urge destacar que, em uma análise dos autos, não vislumbro ilegalidade na fase administrativa e judicial capazes de ensejar nulidade do feito.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus como incurso na sanção do
art. 157, §2º, incisos I, II e III do Código Penal, sendo imputado, ainda, ao apelante João Maike, a previsão legal do art. 307, da norma cogente, Num. 14967396 - Pág. 1/2. A peça Acusatória narrou o que e segue:

“(..)no dia 23/01/2017, por volta de 12h30min, a vítima Maria Celia Castro Moura encontrava-se em seu local de trabalho, Posto Tabocas, quando foi surpreendida pelo Apelante JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA, que mediante uso de grave ameaça e arma de fogo, anunciou o ilícito e disse “PASSA A BOLSA”. Consta ainda que foi subtraído da vítima a quantia de R$ 61.315,00 (sessenta e um mil, trezentos e quinze reais) que estavam lacrados em um envelope, mais a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) avulso e 01 (um) aparelho celular. Após a consumação delitiva, o Apelante JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA empreendeu fuga em uma motocicleta marca Honda/CG 125 FAN, Chassi 9C2JC30707R171108, pilotada pelo corréu, depois identificado por DARIO SILVA MACEDO. Um policial militar às proximidades, perseguiu os autores do delito, inclusive ocorrendo troca de tiros, ocasião em que um dos disparos atingiu o tanque de gasolina da motocicleta, tendo os réus abandonado o veículo e seguiram em direção opostas, momento em que viatura policial realizou um cerco e conseguiram capturar inicialmente o réu DARIO SILVA MACEDO. Prossegue relatando ainda que na continuidade de diligências para encontrar o Apelante JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA, os Policiais Militares receberam informações que populares haviam encontrado- o e estavam lhe agredindo, ocasião em que se deslocaram até o local e efetuaram a prisão deste”.

”

Sobreveio o decreto condenatório, onde o Magistrado, na origem, entendeu que a conduta dos acusados se amoldava ao delito do
Art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal e, ainda, em relação ao segundo apelante, condenou-o à sanção do art. 307, do mesmo Diploma Legal
:

ROUBO

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

FALSA IDENTIDADE

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

A materialidade do delito de roubo, restou comprovado pelo
Auto de Inquérito por Flagrante,

Num. 14967396 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 14967397 - Pág. 1/2, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, N

Num. 14967399 - Pág. 3.

Na fase instrutória,
Num. 14967465 - Pág. 1/5, foram colhidos depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas, bem como procedido ao interrogatório dos acusados,
confirmando a autoria delitiva em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Em relação ao crime de falsa identidade atribuído ao réu João Maike, a materialidade e autoria encontra respaldo insofismável no interrogatório do réu perante autoridade policial, onde afirma ser Gilberto Ferreira Ramos, Num. 14967402 - Pág. 1, e pelo Boletim de ocorrência,
Num. 14967399 - Pág. 4.

Quanto ao delito de roubo, denota-se dos autos que os réus sob grave ameaça, subtraíram celular e uma bolsa da vítima Maria Célia Castro moura, contendo R$-900,00 (novecentos reais) avulso e mais de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), lacrados, e empreenderam fuga, porém, no local estava o policial militar Weverson Hermínio da Silva, que deu “ordem de parada” aos réus, ocasião em que se iniciou uma troca de tiros.

O crime de roubo se consumou com a inversão da posse da
res furtiva
(os réus subtraíram celular e uma importância em dinheiro, empreendendo fuga) e emprego de grave ameaça (arma de fogo), mesmo que por curto espaço de tempo (teoria da
amotio
), na forma da Súmula 582, do STJ.

Restou constatado, nos autos, o emprego de arma de fogo, através do termo de exibição e apreensão de objeto e depoimentos da vítima e testemunha ocular PM Weverson Hermínio.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Ressalto o entendimento da Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, que reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Não merece guarida, portanto, a pretensão do apelante de afastamento da majorante, uma vez que o entendimento pacificado é de que, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção.

Uma vez constatada a grave ameaça, inviável a desclassificação para furto, considerando que nesta modalidade delituosa, não há agressão física ou moral, muito menos emprego de grave ameaça.

Diante do exposto, mantidas as causas de aumento de pena de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como, configurada a grave ameaça, pelo emprego de arma de fogo, impedindo o pleito desclassificatório, passo à dosimetria da pena.

3.3.

DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena,
JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA
requereu a reforma, sob argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.
DÁRIO SILVA MACEDO requereu a incidência da atenuante de confissão espontânea e decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

O preceito secundário do art. 307, do Código penal prevê a pena de
detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

3.3.1.

EM RELAÇÃO AO RÉU DÁRIO SILVA MACEDO

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como circunstâncias negativas, os vetores
“culpabilidade”, “antecedentes”
, “motivo” “consequências” e “circunstâncias do crime”, impondo a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa:

“a)Culpabilidade: consiste no grau de reprovabilidade da conduta criminosa. Segundo Cesar Roberto Bitencourt, impõe-se aqui se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. No caso destes autos, o acusado agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, sendo bastante reprovável o seu comportamento, haja vista que podia, nas circunstâncias, deixar de praticar o delito, contudo, livre e conscientemente, optou por praticá-lo. b) Antecedentes Criminais: desfavorável. Consta como antecedentes criminais os processos n° 00002 19-1 3.20007.8 14.0055, 000355 1-25.2013.8.14.0055, 0000325-10.2009.8.14.0055. c) Conduta Social: nada a valorar; d) Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; e) Motivos do crime: desfavorável. O que motivou a empreitada criminosa foi a vontade de obtenção de lucro fácil, pouco se importando com as consequências advindas de sua empreitada criminosa. f) Consequências extrapenais: Desfavoráveis, considerando a elevada quantia roubada (R$61.315,00), que, a despeito de ter sido recuperada, tal fato demonstra o total menosprezo dos agentes para com o trabalho digno alheio. Não se pode desprestigiar o trabalhador honesto que tanto se sacrifica para obter seus pertences de maneira licita, muitas vezes se privando do lazer, e do convívio com a família e amigos. Ademais, o celular da vítima não foi recuperado, o que representa uma perda patrimonial g) Circunstâncias do crime: analisa-se aqui, dentre outras circunstâncias do crime, o seu modo de execução, Os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, e o relacionamento entre o agente c o ofendido. No presente caso, verifico que não beneficiam o réu, tendo em vista que houve troca de tiros com a polícia militar, e resultou perigo para a população, e que, por sorte, não houve vítimas de balas perdidas. h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual se mostra desfavorável ao acusado referida circunstância judicial”.

Data máxima vênia
, a dosimetria da pena realizada na origem merece reparos.

Primeiramente, esclareço que a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que "
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
"
(AgRg no HC n. 707.862/AC , relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

A fundamentação do vetorial "
culpabilidade
” foi inidônea, visto que deixou de registrar a maior censurabilidade da conduta, como limite à sanção estatal, cingindo-se a afirmar que o réu praticou o delito consciente da ilicitude do fato. A possibilidade de evitar a conduta típica identifica-se com o conceito de exigibilidade de conduta adversa, elemento integrante da culpabilidade, que não pode ser avaliado negativamente na dosimetria.

Em relação aos “antecedentes”, verifica-se no id Num. 14967467 - Pág. 1, que o réu não ostentava condenação transitada em julgado na época da sentença, não podendo, ações em curso e/ou inquéritos policiais, servirem de norte para a elevação da pena-base, a teor da Súmula 444 do STJ.

A exasperação da pena-base a partir da negativação do vetor “circunstâncias do crime”, apresenta fundamentação idônea uma vez que a troca de tiros comporta em vulnerabilidade da população que transita no local.

Em que pese restar constatado que foi o corréu quem trocou tiros com a polícia, fato é que estavam em unidade desígnios visto que o apelante ao empreender fuga com aquele, acatou e foi conivente com a conduta.

Ademais, considerando a existência de duas causas de aumento de pena (art.

157, §2º, I e II), e a possibilidade de reconhecimento de uma delas na análise das circunstâncias judiciais, desloco a relativa ao concurso de pessoas, considerando-a, neste vetor, para efeitos de exasperação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 395774 MG 2017/0082267-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Os “motivos do crime” são as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. O intuito de obter vantagem patrimonial fácil, em detrimento de terceiros é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

Em relação ao vetor “consequências”, esclareço que o entendimento pacificado é de que a não recuperação dos bens subtraídos comporta
resultado inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022), razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo juiz
A Quo
.

Os demais vetores foram considerados, e devem permanecer neutros, face ausência de elementos aptos a ensejar o recrudescimento da pena.

Do exposto, após reanálise da dosimetria da pena-base do acusado, considerando
a presença de um vetor negativo (“circunstâncias”), e utilizando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada ao delito, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11(onze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes, incidindo, na segunda fase, a atenuante de confissão, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual a pena provisória decai para o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ressalto que o Juiz
A Quo
já havia aplicado a atenuante em questão, restando prejudicado, portanto o pleito do apelante, neste quesito, por ausência de interesse,

Na terceira fase, considerando a fração de 1/3 (um terço), aplicada apenas sobre uma majorante (emprego de arma de fogo), redimensiono, de oficio, a pena do acusado DÁRIO SILVA MACEDO e torno-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Segundo o STJ, na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022), logo, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado.

3.3.2.

EM RELAÇÃO AO RÉU
JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA

3.3.2.1 – DELITO DE ROUBO

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o Juiz Singular valorou como negativos os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, fixando a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

“a) Culpabilidade: Consistente no grau de reprovabilidade da conduta criminosa. Segundo Cesar Roberto Bitencourt, impõe-se, aqui, que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. No caso destes autos, o acusado agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, sendo bastante reprovável o seu comportamento, haja vista que podia, nas circunstâncias, deixar de praticar o delito, contudo, livre e conscientemente, optou por praticá-lo. b) Antecedentes Criminais: Desfavorável. Consta como antecedentes criminais os processos n° 0003 1 10-05.201 7.8.14.0015, 0004608-50.2014.8.14.0401 c) Conduta Social: nada a valorar: Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; e) Motivos do crime: desfavorável. O que motivou a empreitada criminosa foi a vontade de obtenção de lucro fácil, pouco se importando com as consequências advindas de sua empreitada criminosa f) Consequências extrapenais: Desfavoráveis, considerando a elevada quantia roubada (R$- 61.315,00), que, a despeito de ter sido recuperada, tal fato demonstra o total menosprezo dos agentes para com trabalho digno alheio. Não Se pode desprestigiar o trabalhador honesto que tanto se sacrifica para obter seus pertences de maneira licita, muitas vezes se privando do lazer, e do convívio com a família e amigos. Ademais, o celular da vítima não foi recuperado, o que representa uma perda patrimonial. SUA CONDUTA, ADEMAIS, AINDA MAIS REPROVÁVEL QUANDO COMPARADO AO DE SEU COMPARSA HAJA VISTA QUE FOI QUEM ATIROU NO POLICIAL. g) Circunstâncias do crime: analisa-se aqui, dentre outras circunstâncias do crime, o seu modo de execução, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, e o relacionamento entre o agente e o ofendido. No presente caso, verifico que não beneficiam o réu, tendo em vista que houve troca de tiros com a polícia militar, e resultou perigo para a população, que, por sorte, não houve vítimas balas perdidas. h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual se mostra desfavorável ao acusado referida circunstância judicial”.

Novamente, por ausência de fundamentação idônea, a dosimetria deve ser retificada, quanto aos vetores, “culpabilidade”, “motivos” e “consequências”, sob os mesmos argumentos já dispendidos quando da análise da dosimetria do corréu.

Da mesma forma, utilizo-me do concurso de pessoas para manter e reforçar a exasperação da pena-base no vetor “circunstâncias”, em adição ao argumento de que a troca de tiros, além de significar resistência, configura perigo concreto aos que circulavam no local.

No tocante aos antecedentes, verifico que os processos mencionados não possuem condenação transitada em julgado, justificando o expurgo da exasperação realizada, pelos fundamentos já expostos.

Motivos e consequências inerentes ao tipo penal, conforme já exposados.

As demais circunstâncias mantiveram-se neutras, pela ausência de parâmetros para avalia-las.

Considerando que restou constatado que a troca de tiros foi ato do apelante JOÃO MAIKE, o grau de reprovabilidade deve ser mais elevado, justificando a fração de 1/6 (um/sexto) sobre a pena mínima, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa), face a existência de um vetor negativo (“circunstâncias do crime”).

Verifico que o processo nº0006109-04.2012.8.140015, onde o apelante também foi réu, comporta condenação transitada em julgado em 15.08.2013, revelando a presença da agravante de reincidência (art. 62, I, CP).

Conforme asseverado pelo Magistrado Singular, inexiste possibilidade de aplicar a atenuante de confissão espontânea, uma vez que o apelante não admite o uso de arma de fogo e grave ameaça, afirmando que cometeu o delito de furto, consubstanciado no ato de puxar a bolsa da vítima, somente.

Diante do exposto, fixo a pena provisória em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Considerando a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, anteriormente prevista no §2º, I, do artigo 157, do Código Penal, torno definitiva a pena de JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Codigo Penal.

3.3.2.2. DELITO DE FALSA IDENTIDADE

No crime com previsão no ar.t 307 do Código Penal, o Magistrado Singular considerou negativos os vetores “culpabilidade” e “antecedentes”, sob os mesmos argumentos do delito de roubo atribuído ao réu João Maike.

No crime telado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (três meses de detenção), em razão de não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em que pese o entendimento do Juiz
A Quo
, a fundamentação utilizada para atribuir desvalor ao vetor “culpabilidade” carece de idoneidade, visto que não se refere à censurabilidade da conduta, e sim ao conceito de exigibilidade de conduta adversa, elemento integrante da culpabilidade, que não pode ser avaliado negativamente na dosimetria, como já fundamentado anteriormente.

Ademais, conforme já demonstrado, não se deve exasperar a pena-base em razão dos antecedentes, visto que não correspondem à condenação com trânsito em julgado.

O réu confessou espontaneamente a conduta delitiva e também é reincidente, conforme já constatado. Diante da concorrência entre atenuante e a reincidência, que são de ordem pessoal, ocorre a compensação, mantendo-se a pena no mínimo legal.

Mesmo que se considerasse apenas a atenuante, como foi o entendimento do Magistrado Singular, por força da Súmula 231 do STJ, não se poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, a pena definitiva de JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA, no tocante ao crime do artigo 307 do Código Penal, deve ser fixada em 3 (três) meses de detenção.

A teor do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59,

do mesmo Diploma Legal, uma vez que as circunstâncias não lhes são favoráveis, bem como presente a reincidência, mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da pena ao réu JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA.

Mantido os demais consectários legais impostos pelo decreto condenatório aos apelantes.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao de DÁRIO SILVA MACEDO, porém promovo, de ofício, o redimensionamento da pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao de JOÃO MAYKE DOS SANTOS FERREIRA para revisar a dosimetria da pena imposta, tornando-a definitiva em 7 (sete) anos , 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa em relação ao crime previsto no art. 157,

§2º, I e II, do Código Penal, e 3 (três) meses de detenção para o delito do art. 307, do mesmo Diploma Legal.

Em razão de circunstância judicial desfavorável e da reincidência, esta última em face do segundo réu, o regime inicial de cumprimento de pena deverá se manter no fechado.

É o voto.

Belém, 09/01/2024